Tribunal: TJDFT
Processo: 0000310-84.2012.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000310-84.2012.8.07.0011 RECORRENTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDA: TUBOVAL COMERCIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE FLUÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar se mera a formulação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, seja incidental ou autônoma, tem o condão de obstar a consumação da prescrição intercorrente pela suspensão da execução. 2. Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio no polo passivo da execução não está sujeito a prazo decadencial ou prescricional, podendo ser postulado a qualquer momento, se preenchidos os requisitos, por se tratar de direito potestativo, havendo previsão legal de que a instauração do incidente suspenderá o processo (parágrafo 3o do art. 134 do CPC). 3. Na espécie, mesmo antes da consumação da prescrição intercorrente, o apelante apresentou – erroneamente em autos apartados - pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundado na ausência de localização de bens penhoráveis e na dissolução irregular da empresa ré, sendo a inicial, todavia, indeferida, por falta de interesse processual, ao fundamento de que o incidente deveria ser processado nos mesmos autos. 4. Sucede que, em observância à instrumentalidade das formas, tal requerimento, por ter sido apresentado antes de findo o prazo, deve ser apreciado, principalmente pela falta de remessa dos autos do incidente aos autos da ação executiva associada, via traslado integral, com o intuito de evitar danos ao recorrente, o que aliado às inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito desde 2012, inclusive, com diversas consultas aos sistemas informatizados sem êxito, reforça a tese de que o mero pedido do credor de instauração do incidente teria força para operar a suspensão da execução, ainda que, para tanto, tenha sido adotada a via inadequada. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 134, § 3o, do CPC, defendendo que o acórdão impugnado não poderia ter reconhecido a suspensão/interrupção da prescrição, em razão de pedido de desconsideração da personalidade jurídica que sequer foi protocolado no presente processo, bem como foi indeferido na origem; c) artigo 202 do Código Civil, sustentando que o simples protocolo de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, desacompanhado de decisão judicial que o admita ou que suspenda o curso da execução, não está contemplado nas hipóteses do citado dispositivo legal que trata das causas de interrupção da prescrição. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 150 da Súmula do STF. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BERNARDO GOBBO TUMA, OAB/PR 47.404 (ID 71310240). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 134, § 3o, do Código de Processo Civil e 202 do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, decidiu o STJ que: A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários (Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil). (REsp n. 1.918.813/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71310240. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020